Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE PRESUMIDA NA MENORIDADE E COMPROVADA NA MAIORIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO COMPROMETIDA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de oferta de alimentos, fixando a pensão alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do autor, excluídos apenas os descontos compulsórios, além do fornecimento “in natura” do plano de saúde. O autor pleiteia a minoração do percentual para 15%, sob o fundamento de que sua renda está comprometida por empréstimos e que auxilia financeiramente sua genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 20% dos rendimentos brutos do autor, fixado a título de pensão alimentícia, mostra-se desproporcional diante de sua capacidade financeira e da condição da alimentanda, ora maior de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, a qual persiste com fundamento no princípio da solidariedade familiar, desde que demonstrada a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
4. A alimentanda, embora maior de idade, comprovou matrícula regular em curso superior (Direito), não havendo qualquer indício de independência financeira, o que evidencia a subsistência de sua necessidade alimentar.
5. O alimentante aufere rendimentos brutos mensais próximos a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contracheque acostado aos autos, não tendo comprovado outros encargos familiares além dos empréstimos bancários, tampouco a alegada ajuda financeira mensal à mãe.
6. Os alimentos foram fixados com base no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, revelando-se adequada a manutenção do percentual de 20%, pois atende às necessidades da alimentanda sem comprometer a subsistência do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar em favor de filho maior subsiste quando demonstrada sua necessidade e ausência de autonomia financeira, especialmente se estiver regularmente matriculado em curso superior.
2. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo insuficientes alegações genéricas sobre dívidas do alimentante para justificar a redução da obrigação, principalmente quando comprovada sua capacidade financeira para arcar com a prestação alimentícia arbitrada em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, art. 1.694;
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1971406, 0702599-38.2024.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 19/02/2025, DJe 10/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1708005, 0741646-11.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 25/05/2023, DJe 15/06/2023;
TJDFT, Acórdão 1925767, 0703721-21.2022.8.07.0019, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 19/09/2024, DJe 09/10/2024.